Tribunal: TJES
Processo: 5010734-84.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010734-84.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON CAETANO DA SILVA MAZZA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MERIDIONAL OFFICES E MALL
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010734-84.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON CAETANO DA SILVA MAZZA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MERIDIONAL OFFICES E MALL

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO DE SÍNDICO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL
.
ALEGOU O REQUERENTE SER PROPRIETÁRIO DA SALA 514 DO CONDOMÍNIO REQUERIDO. ADUZIU QUE NO DIA 19/06/2023, FOI REALIZADA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, ESTANDO INCLUÍDO NA PAUTA DO DIA A ELEIÇÃO DE SÍNDICO PARA O PRÓXIMO BIÊNIO, COM APRESENTAÇÃO DE DOIS CANDIDATOS, O ATUAL SÍNDICO E O REQUERENTE, E APÓS O CÔMPUTO DOS VOTOS, AFIRMOU QUE A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DECLAROU EMPATE E APÓS DELIBERAÇÃO, FOI UTILIZADO COMO CRITÉRIO DE DESEMPATE A APURAÇÃO DAS FRAÇÕES DAS UNIDADES PARA SOPESAR OS VOTOS. ALEGOU QUE QUE A ELEIÇÃO FOI EIVADA DE IRREGULARIDADES. DIANTE DISSO PLEITEOU A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ELEIÇÃO DO SÍNDICO REALIZADA NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 19/06/2023. NESSE CONTEXTO, PUGNOU-SE QUE FOSSE DECLARADO O REQUERENTE COMO SÍNDICO, CONDENANDO O CONDOMÍNIO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DEVIDA PELO CARGO DE SÍNDICO DESDE A ELEIÇÃO.
(2) ANTÍTESE
.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O CONDOMÍNIO REQUERIDO SUSTENTOU REGULARIDADE NO CÔMPUTO DOS VOTOS, ADUZINDO QUE NÃO HOUVE SUPRESSÃO DE VOTO. ALEGOU, AINDA, QUE A CLÁUSULA 10.22, VEDA QUE UM MESMO PROCURADOR REPRESENTE MAIS DE 10% DOS CONDÔMINOS, E EM RAZÃO DO CONDOMÍNIO POSSUIR 85 SALAS COMERCIAS, TEM-SE COMO RESULTADO O NÚMERO DECIMAL DE 8,5 UNIDADES, DE MODO QUE O NÚMERO DECIMAL INTEIRO A SER INDICADO É 08 E NÃO NOVE COMO PRETENDE O AUTOR. AFIRMOU QUE A SUPRESSÃO DAS DUAS PROCURAÇÕES, DAS UNIDADES 416 E 616, SE DERAM ALÉM DA QUESTÃO DA LIMITAÇÃO ACIMA MENCIONADA, MAS TAMBÉM PORQUE
“foram apresentadas pelo requerente ao condomínio requerido SOMENTE de forma impressa, muito embora a suas assinaturas tenham sido realizadas por meio digital”.
Afirmaram, ainda, que analisando detidamente as demais procurações verificaram que a procuração das unidades 507 e 517 também são inválidas, pelas mesmas razões, de modo que o Requerente teria 06 votos válidos por procuração. Sustentou, por fim, que mesmo considerando a exclusão do voto da sala 601,
“a soma da fração ideal das unidades que votaram validamente no atual síndico (0,129046) é maior das que votaram no requerente (0,106586)”.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Ante o exposto,
REJEITO
o pleito autoral, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA INICIAL. DE FORMA RESUMIDA, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELO RECORRENTE.
TENDO EM VISTA O PLEITO RECURSAL DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, E ANTE A PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ILIDIDA E/OU IMPUGNADA OPORTUNAMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA, DEFIRO O BENEFÍCIO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
DE ÍNICIO, CUMPRE ESCLARECER QUE O CASO DOS AUTOS,
POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DO AUTOR E O CONDOMÍNIO, E DE COMUNHÃO DE PROPRIETÁRIOS, APLICAM-SE AS REGRAS DISPOSTAS NO CÓDIGO CIVIL.
A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS RESIDE SE HOUVE REGULARIDADE NO CÔMPUTO DOS VOTOS REFERENTES A ELEIÇÃO DE SÍNDICO REALIZADA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIO NO DIA 19/06/2023. ENTENDO QUE A SENTENÇA IMPUGNADA NÃO MERECE REPAROS, TENDO EM VISTA QUE, APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS, NÃO MERECE SER ACOLHIDA A PRETENSÃO RECURSAL. EXPLICO. CONFORME A CONVENÇÃO CONDOMINIAL, ID 34315119, É ESTABELECIDO EM CLÁUSULA 10.13 QUE A ELEIÇÃO DE SÍNDICO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. POR SUA VEZ, A CLÁUSULA 10.18, PREVÊ QUE CADA UNIDADE AUTÔNOMA CORRESPONDERÁ A UM VOTO, E ESTE SERÁ COMPUTADO PELA SOMA DAS FRAÇÕES IDEAIS ATRIBUÍDAS A CADA UNIDADE E EM CASO DE EMPATE NA APURAÇÃO DOS VOTOS, O DESEMPATE CABERÁ AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL, ALÉM DO VOTO NORMAL, CONFORME CLÁUSULA 10.19. ALÉM DISSO, A CLÁUSULA 10.22, ESTABELECE QUE O CONDÔMINO PODERÁ SER REPRESENTADO POR PROCURADOR, MEDIANTE INSTRUMENTO DE MANDATO, COM FIRMA RECONHECIDA, QUE DEVE SER DEPOSITADO EM MÃOS DO SÍNDICO QUE ENCAMINHARÁ AO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL OU DIRETAMENTE A ESTE ANTES DO INÍCIO DAS DELIBERAÇÕES, NÃO PODENDO O MESMO PROCURADOR REPRESENTAR MAIS DO QUE 10% DOS CONDÔMINOS. POIS BEM. EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE SOBRE A NÃO CONSIDERAÇÃO INDEVIDA DE VOTO, ENTENDO QUE, DE FATO, O VOTO NÃO DEVERIA TER SIDO CONSIDERADO. A SENTENÇA ESCLARECEU QUE: “
Verifica-se que o condomínio é composto por 85 unidades (ID 28395531), de modo que 10% corresponde a 8,5 unidades, assim, considerando que a regra da convenção veda a representação de mais de 10% dos condôminos, arredondar o número para 09 como pretende o autor, violaria a regra prevista na convenção. Assim acertadamente foram desconsideradas duas procurações, no caso as das unidades 416 e 616
.”. ALÉM DISSO, VERIFICOU-SE QUE HAVIA IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA NA ELEIÇÃO A PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO PROPRIETÁRIO DAS UNIDADES 507 E 614 (ID. Nº 28395538 - PÁG. 3), TAMBÉM SÃO INVÁLIDAS, NÃO PODENDO SER CONSIDERADOS VOTOS DELAS DECORRENTES. SENDO ASSIM, ENTENDO QUE SOMENTE AS PROCURAÇÕES OUTORGADAS AO REQUERENTE DAS UNIDADES: 403, 404, 512, 513, 515 E 908 SÃO VÁLIDAS. CONSIDERANDO AS FRAÇÕES IDEAIS DE CADA UNIDADE (ID 34315119 – PÁG. 39 E 40), SOMANDO AINDA OS VOTOS EM FAVOR DO AUTOR DAS OUTRAS UNIDADES (514, 603, 608 E 615) CHEGA-SE A 10 (DEZ) VOTOS QUE TOTALIZAM 0,106586. DESSA FORMA, DESCONSIDERANDO O VOTO DA UNIDADE 601, CONFORME EXPOSTO ACERTADAMENTE PELA R. SENTENÇA, O OUTRO CANDIDATO TEVE OS VOTOS DAS UNIDADES 411, 412, 415, 502,503, 505, 506, 509, 602,613 E 905, OU SEJA, 11 VOTOS, TOTALIZANDO 0,129046. LOGO, RESTA CLARO QUE A TESE RECURSAL NÃO MERECE ACOLHIMENTO, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (9)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, OBSERVADO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)